Tribunal: TJES
Processo: 5000147-56.2023.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000147-56.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: AUREA MARIA PIMENTA GALON
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA IMEDIATA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PUIL Nº 022/2015 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALOR PAGO A GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO DE CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DESCONTADA DE FORMA PROPORCIONAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR (
R$ 16.699,70
). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS POR FORÇA LEGAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000147-56.2023.8.08.0059

Recorrente:
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

Recorridos:
AUREA MARIA PIMENTA GALON

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA IMEDIATA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PUIL Nº 022/2015 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALOR PAGO A GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO DE CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DESCONTADA DE FORMA PROPORCIONAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR (
R$ 16.699,70
). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS POR FORÇA LEGAL.
(1).
DA LIDE.
NARRA A REQUERENTE QUE NO DIA 18/03/2021, CELEBROU COM A REQUERIDA UM CONTRATO DE ADESÃO À CONSÓRCIO REFERENTE À PROPOSTA N.º 000005977338, PARA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL, EM UM PLANO DE 189 MESES, COM PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONTUDO, DESCUMPRIDA A OFERTA INICIAL DE CONTEMPLAÇÃO, CONSIDERA TER SIDO VÍTIMA DE UMA PROMESSA ENGANOSA E PUGNA PELA RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA A PROPOSTA Nº 000005977338 E Nº 000006048651 DIANTE DA FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E DA FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO DO CONSÓRCIO.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO, SUSTENTANDO A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, NEGANDO AS PROMESSAS MENCIONADAS PELA REQUERENTE E PUGNANDO PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Requerida a restituir à AUREA MARIA PIMENTA GALON, inscrita no CPF nº 952.142.247-53 a quantia paga junto a proposta nº 000005977338 e nº 000006048651, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95)”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA FINS DE ACATAR: (1) A REFORMA DA SENTENÇA, RECONHECENDO A VALIDADE DO CONTRATO ENTRE A RECORRENTE E A RECORRIDA, RECONHECENDO QUE A PARTE RECORRIDA É EXCLUÍDA/DESISTENTE, DETERMINANDO QUE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM OS DEVIDOS DESCONTOS CONTRATUAIS E LEGAIS POR SORTEIO NO GRUPO DOS EXCLUÍDOS/DESISTENTES OU EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA O CONSORCIADO DESISTENTE/EXCLUÍDO, COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS AO FUNDO COMUM, COM A APLICAÇÃO DA MULTA INSTITUÍDA NA CLÁUSULA PENAL, BEM COMO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL DE 20% SOBRE O VALOR PAGO; E; (2) O NÃO DIREITO A DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA VEZ QUE O CONSORCIADO DESISTENTE OU EXCLUÍDO NÃO É MAIS CONSORCIADO ATIVO, NÃO PREENCHENDO ASSIM O ITEM 27.1 DO CONTRATO; (2.1) SUBSIDIARIAMENTE, SENDO MANTIDA A DECISÃO QUANTO A OBRIGATORIEDADE DE RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA À RECORRIDA, QUE ESTA SEJA FEITA NA FORMA DA LEI E DO CONTRATO, CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE SALDO POSITIVO AO FINAL DO GRUPO DE CONSÓRCIO E QUE SEJA DETERMINADA A SUA DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL AO VALOR PAGO PELA RECORRIDA FRENTE AO TOTAL DO SALDO; (3) A APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA APENAS A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO PRAZO LEGAL E CONTRATUAL DA RECORRENTE PARA REALIZAR O REEMBOLSO, A SABER 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO OU DA CONTEMPLAÇÃO DA COTA EXCLUÍDA.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA.
(6). DO MÉRITO.

EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR IMEDIATO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA, ENTENDEU-SE QUE, COM A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO, PODE OCORRER A DEVOLUÇÃO NA FORMA COMO REQUER A PARTE RECORRIDA, ORA AUTORA. SEGUE ENTENDIMENTO:
“É possível a restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, aplicando-a inclusive no julgado divergente (0016906-47.2014.8.08.0173) desde que contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora prejuízo ao grupo consorciado, aderindo a posição firmada nos julgados paradigmas, cujas teses devem prevalecer (TJES, Colegiado dos Juizados Especiais, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 22/2015 julgado em 01/07/16)”.
NESSE LIAME, IMPENDE DESTACAR QUE, QUANDO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 22/2015 FORA FACULTADO AO MAGISTRADO MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE PARA DELIBERAR ACERCA DO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO,
IN VERBIS
:
JUIZADOS ESPECIAIS – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS – MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE – ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS) – APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA – POSSIBILIDADE.
1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias paós o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciados
. (TJES, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 022/2015, rel designado Gustavo Zago Rabelo, julgado em 01.07.2016; publicado em 06.07.2016). (GRIFOS NOSSOS).
NESTE ESTEIO, NÃO CONSTANDO PROVAS NOS AUTOS, PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO REQUERIDA, DE EFETIVO PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO ORIUNDO DA DESISTÊNCIA DA AUTORA, DEVIDA É A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS, AINDA MAIS CONSIDERANDO QUE O MONTANTE ADIMPLIDO PELA CONSORCIADA DESISTENTE TRATA-SE APENAS DE POUCAS PARCELAS QUE EQUIVALE APROXIMADAMENTE À 9,97% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 5977338 (R$ 150.000,00), E 2,5% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 6048651 (R$ 140.000,00). NO QUE DIZ RESPEITO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:
“As administradoras de consórcio
têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração
, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) (STJ, Tema/Repetitivo n.º 499)”.

TODAVIA,
EM SE TRATANDO DE AÇÕES SUJEITAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) É POSSÍVEL REVER A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO APLICADA, DESDE QUE COMPROVADA DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. NO CASO EM TELA, ME PARECE QUE TAL REQUISITO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO. EXAMINANDO OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS, TEM-SE QUE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXADA EM AMBOS OS CONTRATOS DE ADESÃO (Nºs 5977338 E 6048651) É DE 20%. DESSARTE, A TEOR DAS DISPOSIÇÕES CONSUMERISTAS, VISLUMBRO A EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM TAL PERCENTUAL. CONFORME A PRELEÇÃO DO ART. 42, DO DECRETO 70.95/72, ESTARÁ CARACTERIZADA A PRÁTICA ABUSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, NA HIPÓTESE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELEÇA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERCENTUAL QUE EXCEDA O LIMITE LEGAL PREVISTO, SENÃO VEJAMOS:
“Art 42. As despesas de administração cobradas pela sociedade de fins exclusivamente civis não poderão ser superiores a doze por cento (12%) do valor do bem, quando este for de preço até cinqüenta (50) vezes o salário-mínimo local, e a dez por cento (10%) quando de preço superior a esse limite.”
LOGO, ANTE A ABUSIVIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO APLICADA AOS CONTRATOS DE Nºs 5977338 E 6048651 FIRMADO COM A REQUERIDA, EM MANIFESTO PREJUÍZO PARA A AUTORA/CONSUMIDORA, TEM-SE POR JUSTO E RAZOÁVEL A REDUÇÃO DAQUELA DE 20% PARA 10%, EM AMBOS NEGÓCIOS.
NESTE PONTO, CONSIDERANDO QUE O VALOR TOTAL PAGO ALUSIVO AO CONTRATO Nº 5977338 (ID. 8848192) FOI DE R$ 14.965,55, INCIDINDO O PERCENTUAL DE 10%, APURAMOS O VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A SER RETIDA DE R$ 1.496,55, REMANESCENDO O MONTANTE A SER RESTITUÍDO DE R$ 13.469,00. QUANTO AO CONTRATO Nº 6048651 (ID. 8848193), O VALOR TOTAL PAGO FOI DE R$ 3.589,60, NOS MESMOS MOLDES DO CÁLCULO ANTERIOR, O VALOR A TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EQUIVALE À R$ 358,96, SOBEJANDO A RESTITUIÇÃO DE R$ 3.230,70.
DEVOLUÇÃO QUE PRESSUPÕE A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL, VEZ QUE, TRATA-SE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO FACE AOS SEUS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
ALUSIVO ÀS OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO, TAIS COMO O FUNDO DE RESERVA, SEGURO E CLÁUSULA PENAL (MULTA), TENHO PELA INVIABILIDADE DAS MESMAS SOBRE MONTANTE DEVIDO À AUTORA, VEZ QUE, À LUZ DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR OS REFERIDOS DESCONTOS INVIABILIZARIAM A RESTITUIÇÃO AO CONSORCIADO, ONERANDO-A EXCESSIVAMENTE.
CONSÓRCIO
.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
.
DEDUÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
.
(7).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA
DETERMINAR À REQUERIDA (
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
) A RESTITUIR À AUTORA, DE FORMA IMEDIATA, A IMPORTÂNCIA DE
R$ 16.699,70 (DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS),

COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% A.M., A PARTIR DA CITAÇÃO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A DATA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELA REQUERENTE. (8).

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)